Tribunal: CARF
Processo: 10325.901512/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901512/2011-47
RESOLUÇÃO
3002-000.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos, observando a decisão no
RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise
todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se
manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901512/2011-47
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 3o trimestre de 2008, PER/DCOMP no
00505.02311.250409.1.1.09-3794. O valor requerido é de R$ 1.358.705,77. A
empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS; Registro de Inventário; relação dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das
exportações com as respectivas notas fiscais; entre outros). Foram confrontados
os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados em sua
contabilidade e os informados no DACON. Dessas verificações constatou a
fiscalização que várias empresas fornecedoras da FERGUMAR se encontravam
canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o objetivo da fiscalização seria
apenas a apuração do direito creditório da empresa, não foram aprofundadas as
investigações. Entendeu-se que não podia se conceder créditos sobre compras de
empresas irregulares e inadimplentes de suas obrigações tributárias. O
contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros. Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares
e sem recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na
legislação como insumos; notas fiscais complementares (falta do documento
hábil, nota fiscal de saída, nos casos de aquisição de insumos); e falta de
individualização e demonstração com clareza dos custos, encargos e despesas que
sejam diretamente empregados junto ao produto. Foram juntados aos autos:
relação das empresas irregulares inativas, canceladas ou inaptas, e sem
recolhimentos da contribuição; os DACONs; relação de itens com o no da DDE,
Registro de Exportação, código NCM e descrição do produto, relação de itens com
data, unidade e valores em dólares e reais; entre outros. As planilhas com todos
os demonstrativos feitos pela fiscalização também se encontra no site da Receita
Federal, conforme disposto no Despacho Decisório. A DRF de origem emitiu
Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento,
reconhecendo um direito creditório no montante de R$ 733.102,34. Dada a
ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente
manifestação de inconformidade. Em tal manifestação a empresa em síntese faz
as seguintes alegações: - QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de
empresas supostamente irregulares perante a Receita Federal correspondente a
relação “EMPRESAS IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901512/2011-47
3
RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação
de cada uma desses seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as
canceladas e as inativas, e em quais circunstâncias isso teria acontecido. A
ausência desse detalhamento nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento
essencial e indispensável para validação do ato administrativo fiscal. Entende que
não está sendo discutida a efetividade da compra, mas sim a situação dos
fornecedores. Diz não ter poder de acesso e investigação sobre tais empresas.
Comenta que as empresas apontadas quando fez verificação da situação cadastral
das mesmas se ostentavam como ativas perante a RFB. Apresenta consultas
recentes ao site da RFB em que a quase totalidade das empresas permanece
como ativas. Menciona, por exemplo, a pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA
que teria sido baixada em 09/01/2007 e que teria glosado as compras efetivadas
anteriores a essa data. - QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do
processo produtivo defende que tal onerosidade não se configura no
recolhimento ou não da exação pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na
operação de venda no campo de incidência destas exações. Fala que a Receita
Federal tem meios para lançar e exigir em tempo hábil dos devedores da Fazenda
Nacional a satisfação dos créditos tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem
acesso aos controles da Receita Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu
corretamente sua obrigação tributária. Lembra que quase a totalidade dessas
pessoas jurídicas foram enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria
sido levando em conta quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades
de recolhimento. Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua
defesa para comprovar seus argumentos. Cita que 9 fornecedores ainda estariam
ativos perante a Receita Federal: Jurandir Rodrigues de Sousa Comércio e
Carvoaria; Transportadora Viana e Araújo Ltda.; Associação dos Assentados e
Assentadas do Assentamento São Benedito; João F. de Oliveira; C. R. Alves
Comércio e Indústria de Transporte de Madeiras; C. V. R. Comércio e Transportes;
J. C. L. Barbosa Comércio e Serviços; J. do Bonfim Junior; e L. de Souza Prudêncio. -
QUE ocorreu erro material pela não inclusão de compras do insumo carvão
realizadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2008, respectivamente nos
valores de R$ 623.060,00, 202.515,00 e 320.417,50. - QUE foram glosadas
indevidamente aquisições de matérias-primas (calcário) ocorridas no mês de julho
de 2008 no valor de R$ 85.579,90. - QUE são indevidas as glosas feitas pela
fiscalização de fretes e locações de máquinas para movimentação e carregamento
de matérias-primas, sem quaisquer explicações. No caso da empresa TETRAMEC
diz que a fiscalização teria considerado que o serviço prestado seria
terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta que em relação a glosas
idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se tratar, estariam as
mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação válida. Defende
que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e movimentação
integra o seu custo de aquisição das matérias-primas. - QUE a glosa de produtos
intermediários também é indevida. Fala que o Termo de Intimação Fiscal intimou-
a a separar e a exibir as notas fiscais de vários períodos relativas à aquisição de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901512/2011-47
4
diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a fiscalização dispunha de todos os
elementos necessários e suficientes para a auditagem de seus créditos, e que
ficou surpresa com a solicitação que lhe foi feita e com a glosa de todos os
produtos intermediários adquiridos no período fiscalizado. Discorda de que não
foi apresentada pela empresa uma definição clara no histórico contábil e nas
planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que
apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz
que eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não
justificam a restrição de direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os
produtos intermediários seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu
processo produtivo. - QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o
embarque marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados
para o embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não têm qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”. - QUE a tomada de créditos
em relação à depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado se encontra expressa na lei de regência das
contribuições. - QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os
gastos complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços
e bens utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo
“insumos”, entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal
de incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o
conceito de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os
limites de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se
pode ter o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI.
Menciona o referente ao Recurso Voluntário no 369.519 direcionando a questão
para os termos da legislação do IRPJ. Por fim, pede e requer que a Reclamação
Administrativa cumulada com Impugnação seja recepcionada, processada e, ao
final, provida, restabelecendo-se, em consequência, a integralidade do seu direito
creditório referente à Cofins não-cumulativa do 3o trimestre de 2008 e, nesta
condição, processada e homologada a restituição requerida, com a imediata
restituição do saldo remanescente apurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901512/2011-47
5
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do acordão que indeferiu o
pedido
de
ressarcimento
corresponde
ao
3o
trimestre de 2008, PER/DCOMP
no
00505.02311.250409.1.1.09-3794.
Em sede recursal a recorrente alega ter encaminhado documentos que não foram
devidamente juntados aos autos, sendo possível que tenham sido extraviados na unidade de
origem.
Dessa forma, entendo por oportuno devolver o presente processo à unidade de
origem para que providencie a juntada dos referidos documentos, com fundamento no princípio a
verdade material.
Também, impõe-se a reavaliação do conjunto probatório, com o exame específico
das notas fiscais constantes dos autos, a fim de verificar sua pertinência, regularidade formal e
material, e se os elementos apresentados são suficientes para afastar os fundamentos utilizados
pela instância recorrida para a glosa dos créditos
Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto para que a Unidade
Preparadora: (1) analise a documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos,
observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota
CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer
conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo
de 30 (trinta) dias.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 361
DF CARF MF
Original